Tribunal: TJSP
Processo: 2057275-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057275-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é paciente
SABRINA DE ALMEIDA MONT ALVERNE DOS SANTOS e Impetrante TATIANA
ROBERTA JESUS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057275-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.062
HABEAS-CORPUS No 2057275-72.2020 Presidente Venceslau
IMPETRANTE:
Tatiana Roberta Jesus Vieira
PACIENTE:SABRINA DE ALMEIDA MONT ALVERNEDOS SANTOS
A Dra. Tatiana Roberta Jesus Vieira, advogada, impetrou a
presente ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor
de Sabrina de Almeida Mont Alvernedos Santos, aduzindo que está
ela sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente Venceslau, eis que,
presa em flagrante por suposta infração aos artigos 33, “caput”, e 37,
c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06, teve sua prisão
convertida em preventiva, em despacho não fundamentado,
encontrando-se indevidamente presa até a presente data, muito
embora ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.
Sustenta a digna impetrante que a ora paciente é primária,
possui residência fixa e três (03) filhos menores de idade que
dependem dos seus cuidados.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057275-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão ou,
subsidiariamente, a prisão domiciliar, expedindo-se Alvará de Soltura
(fls.01/09).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 32.
As informações solicitadas encontram-se às fls.35/36.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
39/53, opinou pela denegação do "writ".
É O RELATÓRIO.
Denega-se a ordem.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, a ora paciente foi denunciada por
suposta infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.
Trata-se, o tráfico ilícito de entorpecentes, de crime
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento
ameno, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção
da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários
para tal benesse.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057275-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,
é o quanto basta para a decretação da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que
se exige para a condenação:
"(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro
reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao
decidir se decreta ou não a custódia preventiva" RTJ 64/77;
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão O MM. Juiz de Direito, ao contrário do
alegado pelo digno impetrante, apontou, ainda que de forma sucinta,
os motivos ensejadores da aplicação da medida cautelar bem como
da sua manutenção.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em
indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito, a
que se acresce a necessidade de manter-se a ordem pública,
descogita-se, no caso, de constrangimento ilegal" (STJ - HC
32524/PR - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057275-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
01/04/2004 - DJU 03/05/2004, pg. 196).
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos, permanece a
exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso concreto e decidir
por conceder ou não a benesse.
Demais, embora a Lei no 12.403/2011 tenha trazido a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
não se pode desconsiderar a gravidade do delito e as circunstâncias
em que se deram os fatos, não se perdendo de vista, também, que
aquelas medidas, "in casu", mostram-se insuficientes e inadequadas.
Recomenda-se, assim, a manutenção da prisão cautelar, porque,
como já dito, alhures, existindo prova da materialidade do fato e
indícios suficientes de autoria, presentes os requisitos do artigo 312, é
o quanto basta para a adoção da medida extrema, não se podendo
arguir, por hora, desproporcionalidade entre a medida adotada e
eventual decisão condenatória futura.
A custódia cautelar da ora paciente revela-se, assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057275-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
eventual aplicação da lei penal.
Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, igualmente,
não merece guarida.
O tema em questão vem sendo enfrentado pelo Superior
Tribunal de Justiça em seus julgados e apontam que o Magistrado
precisa analisar em primeiro plano os elementos do caso concreto
para verificar se é caso, ou não, de substituir a prisão preventiva pela
domiciliar:
“...3. Quando a presença de mulher for imprescindível a
fim de prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de
idade, cabe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade
de substituição do cárcere “ad custodiam” pela prisão domiciliar,
legando a medida estrema às situações em que elementos
concretos demonstrem claramente a insuficiência da inovação
legislativa em foco.” (STJ. 6a T., HC 351640/SP, rel. Maria Thereza
de Assis Moura, j. 30.06.2016).
Sobre o assunto, Renato Brasileiro de Lima anota que:
“Nitidamente, o objetivo da prisão domiciliar do art. 318,
III, do CPP, é não prejudicar a criança menor de 6 (seis) anos de
idade ou com deficiência em decorrência da decretação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057275-72.2020.8.26.0000 -Voto no
7
preventiva da pessoa indispensável aos seus cuidados. Trata-se
de situação excepcional, tanto que o próprio legislador refere-se
à imprescindibilidade do agente para os cuidados especiais.
Assim, se houver familiares em liberdade que possam ficar
responsáveis por esse cuidado especial, não há necessidade de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.” (Renato
Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal. Ed. Juspodivm.
Pág. 960. 2a Edição, 2014).
Anote-se, ainda, que a Lei no 13.257/16 não obriga o
Magistrado a substituir a prisão preventiva pela segregação
domiciliar. Com efeito, a lei utiliza o verbo “poderá”, e não “deverá”,
deixando a critério do julgador aplicar tal substituição ao caso
concreto, se o caso.
Reza a jurisprudência do STJ: “razão da prole da
recorrente, é importante frisar que a entrada em vigor, da Lei n.
13.257/2016, que deu nova redação ao inciso IV do art. 318 CPP,
além de acrescer-lhe os incisos V e VI, de que o uso do verbo
"poderá", no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado
com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os
quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057275-72.2020.8.26.0000 -Voto no
8
preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições
objetivas previstas a partir da nova lei. Semelhante interpretação
acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela
máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a
tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa
necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a
praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto
legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se
identificada a incontornável urgência da medida extrema.” (STJ.
6a T., HC 68.798/RS, rel. Min Rogério Schietti Cruz, j. 28.06.2016)
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, assim, a presente ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator